Tribunal: TJDFT
Processo: 0710102-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMAS. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE
I - CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A parte agravante sustenta o direito à pesquisa reiterada diante do decurso de tempo significativo desde a última diligência infrutífera ocorrida há quase dois anos.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Possibilidade de reiteração de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, diante do decurso de tempo desde a última pesquisa infrutífera.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD são ferramentas destinadas a proporcionar celeridade e efetividade à execução judicial, permitindo a localização de bens e ativos financeiros do devedor.
4. A reiteração da pesquisa nesses sistemas deve observar o princípio da razoabilidade, sendo admitida quando demonstrado lapso temporal significativo, ou seja, mais de 2 anos, desde a última tentativa infrutífera.
IV - DISPOSITIVO
5. Dá-se provimento ao agravo para determinar a reiteração das pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.